Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões de IDs 56428719 e 56428720. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46